Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo impetrante contra acórdão que deu provimento à apelação por ele interposta para conceder a segurança, assegurando-lhe o direito de tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica do concurso público da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, sob a condição de apresentar o diploma registrado no prazo de 120 dias a contar da colação de grau. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao fixar o prazo de 120 dias, alegando que a emissão do diploma depende da instituição de ensino, e requer, subsidiariamente, a concessão do prazo de 120 dias a partir do julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado ao fixar o prazo de 120 dias para apresentação do diploma; e (ii) analisar a possibilidade de alteração do termo inicial do prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC. Não se prestam à reanálise do mérito da decisão ou à consideração de fatores externos ao julgamento, como decisões de terceiros ou condutas de instituições estranhas ao processo.
4. Não há contradição no acórdão embargado, que fixou o prazo de 120 dias para apresentação do diploma registrado, contado da colação de grau, como condição para posse no cargo público. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável.
5. O prazo estabelecido no acórdão baseia-se na Portaria MEC no 1.095/2018, que prevê o prazo de 60 dias para expedição do diploma pelas instituições de ensino superior, e outros 60 dias para seu registro. Caso a instituição de ensino não tenha emitido o diploma, cabe ao interessado buscar as medidas legais adequadas para resolver a situação.
6. O fato de a instituição de ensino não ter fornecido o diploma no prazo previsto não caracteriza contradição no acórdão, uma vez que a decisão apenas estabeleceu uma condição razoável e fundamentada para a posse, compatível com a legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inciso II; Lei Complementar no 840/2011, art. 18, inciso I, c.c. art. 7o, inciso IV; Portaria MEC no 1.095/2018.
(wi)